Tribunal: TJBA
Processo: 8029519-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n. 8029519-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: ERICK CARLOS RAMOS DE SOUSA Advogado(s): LEANDRO TOURINHO DANTAS APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. CONCLUSÃO. RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.044, DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8029519-94.2022.8.05.0001, em que figuram como partes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS e NEGAR PROVIMENTO à apelação adesiva do autor, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.